Tribunal: TJSP
Processo: 1016046-82.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ção das custas iniciais e do preparo após intimação nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC - Deserção configurada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1016046-82.2023.8.26.0053; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eutálio Porto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

16/05/2024

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISS dos exercícios de 2011 e 2012 - Sentença que denegou a segurança ao reconhecer a decadência para impetração do writ - Não complementação das custas iniciais e do preparo após intimação nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC - Deserção configurada - Recurso não conhecido.